Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-81.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705421-81.2021.8.07.0014 APELANTE: ELSON ALVES CHAVES, ROSANE COPPOLA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Rosane Coppola e Elson Alves Chaves interpuseram a Apelação Id. 52060991, desacompanhada do comprovante de preparo e requereram gratuidade de justiça. Todavia, ainda na fase de conhecimento, a Apelante (autora) teve a gratuidade de justiça negada e pagou as custas processuais, consoante o Id. 52052435, ato incompatível com o argumento de hipossuficiência financeira. Para que lhe seja concedida gratuidade de justiça na instância recursal, a Apelante (autora) colacionou aos autos documentos com intuito de comprovar que sua situação econômica é desfavorável e não tem condições de pagar o preparo (Id. 55646776). Ocorre que tais documentos, definitivamente, não comprovam a incapacidade econômico-financeira de a Apelante (autora) arcar com o preparo do recurso, de valor módico, consoante já me manifestei no Processo n. 0703520-78.2021.8.07.0014. Ademais, eventual concessão de gratuidade de justiça na instância revisora teria efeitos ex nunc. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se os Apelantes para que comprovem o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora